Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011098-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), JOILTON DE ASSIS E SILVA - CPF: 807.471.401-20 (PACIENTE), PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA - CPF: 085.429.691-38 (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. D. A. L. - CPF: 055.698.162-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas.
Nulidade de
buscas pessoal e domiciliar. fundadas razões. crime permanente. Predicados pessoais favoráveis. Impetração conhecida em parte.

Ordem parcialmente concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 [Juiz das Garantias] da Comarca de Cuiabá
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo
cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando o trancamento do inquérito policial ou a revogação da custódia cautelar.

II.
questões em discussão

1) Ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) negativa de comercialização de substâncias entorpecentes; 3) pressupostos da custódia cautelar; 4) condições pessoais favoráveis.

III.
razões de decidir

1.

A existência de informações prévias específicas sobre tráfico de drogas no local, aliada à fuga do paciente para o interior da residência ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, configura fundadas razões aptas a legitimar as buscas pessoal e domiciliar sem mandado judicial
(STF, RHC 216677/GO)
.

2.
A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC nº 847.785/MG; TJMT, Enunciado Criminal 42
)
.

3.
A forma de acondicionamento das drogas [porções inteiras e outras fracionadas para venda] e as quantidades [283,24g de maconha e 47,84g de cocaína], somadas à apreensão de apetrechos [balança de precisão e embalagens], com envolvimento de adolescente, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 663.058/PE; RHC nº 76.483/SP).

4. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, AgRg no RHC nº 196.789/BA).

8.
A residência em endereço distinto do local das apreensões e a ínfima quantidade de droga encontrada na posse do paciente - 5 (cinco) porções de cocaína [4,65g] - não permitem deduzir traficância em larga escala (STJ, AgRg no HC nº 820450/SC; RHC nº 179.607/RO).

9. As circunstâncias do suposto tráfico [trazer consigo ínfima quantidade de droga em frente à residência indicada como ponto de venda] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

10. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [idade, inexistência de outros registros criminais, endereço certo e ocupação lícita], a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Teses de julgamento
:

1. A existência de fundadas razões, consubstanciadas em denúncia específica e fuga do agente, legitima as buscas pessoal e domiciliar sem mandado em situação de flagrante delito.

2. A discussão sobre autoria e materialidade é incabível na via estreita do
habeas corpus
.

3. A variedade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, associada a apetrechos do tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis e pequena quantidade de droga encontrada na posse do paciente podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
;
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, 21.11.2023; AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 13.5.2025; AgRg no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 8.3.2021; HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, AgRg no HC 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024; AgRg no HC 663.058/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 10.12.2021; RHC 76.483/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016; AgRg no RHC 196.789/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.5.2024; AgRg no HC 820450/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 26.6.2023; RHC 179.607/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 4.12.2024; AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011098-74.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): MAICOM A. F. VENDRUSCOLO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JOILTON DE ASSIS E SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOILTON DE ASSIS E SILVA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 [Juiz das Garantias] da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1005091-37.2026.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar seriam nulas porque
“a abordagem policial e o posterior ingresso no domicílio ocorreram sem a presença de fundada suspeita”
; 2) o paciente não estaria comercializando substâncias entorpecentes; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para o trancamento do inquérito policial ou revogada prisão preventiva do paciente (ID 353167359), com documentos (ID 353167360/ID 353167362).

O pedido liminar foi indeferido (ID 353972857).

O Juízo singular prestou informações

(ID 355468858).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina
“pela denegação da ordem”
(Fania Amorim, procuradora de Justiça – ID 357572382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.3.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Preliminarmente, no que tange ao pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa de Pablo Gustavo, sob o argumento de invasão ilegal de domicílio, INDEFIRO. Em cognição sumária, própria do momento processual, os depoimentos dos policiais militares - que gozam de fé pública, nos termos do Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT - narram de forma coerente e harmônica (Ids. 226114416 e 226114417) que a guarnição recebeu denúncia específica de populares sobre intensa movimentação de tráfico de drogas na residência da Rua Líbano, nº 78, Bairro Alvorada, e que, ao chegar ao local, avistou Joilton empreendendo fuga para o interior da quitinete. A fuga empreendida, aliada à denúncia específica prévia, configura fundada suspeita suficiente a autorizar o ingresso policial, não se vislumbrando, neste momento, ilegalidade apta ao relaxamento. As alegações de Joilton, em sentido contrário, serão devidamente valoradas no curso da instrução processual.

De pronto, verifico que a autuação em flagrante está formal e substancialmente perfeita, razão pela qual HOMOLOGO. [...]

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (Id. 226114407), nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão (Ids. 226114416 e 226114417), no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 226114414), no Laudo Pericial Preliminar da POLITEC (Id. 226115506) e no interrogatório dos próprios flagrados (Id. 226114420).

O Boletim de Ocorrência de nº 2026.79051 (Id. 226114407) narrou que a Polícia Militar foi acionada por denúncia específica de populares sobre intensa movimentação de comércio de drogas na Rua Líbano, nº 78, Bairro Alvorada. Ao chegar, a guarnição avistou Joilton no quintal, que empreendeu fuga para o interior de uma quitinete. No local, os policiais flagraram Pablo Gustavo e a adolescente Ariane Nicassio fracionando entorpecentes no chão, em sacos do tipo ‘ziplock’. Na busca pessoal em Joilton, foram localizadas 5 (cinco) porções de pasta base de cocaína. Na geladeira da residência, foram encontradas 3 (três) porções médias de maconha. Também foram apreendidos embalagens plásticas, duas balanças de precisão, R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie e aparelhos celulares.

Os policiais militares Ivan Justino de Santana (condutor, Id. 226114416) e Patrick Santana de Oliveira (testemunha, Id. 226114417) prestaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, ratificando integralmente a dinâmica dos fatos narrados no boletim de ocorrência, o que confere robustez probatória suficiente à materialidade delitiva neste momento de cognição sumária, em consonância com o Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT.

O Laudo Pericial Preliminar da POLITEC (Id. 226115506, Protocolo nº 0764/2026) confirmou resultado positivo para drogas, com as seguintes quantidades: Material A - 4,65 g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas); Material B - 26,44 g (vinte e seis gramas e quarenta e quatro centigramas); Material C - 16,75 g (dezesseis gramas e setenta e cinco centigramas); Material D - 0,82 g (oitenta e dois centigramas); e Material E - 280,42 g (duzentos e oitenta gramas e quarenta e dois centigramas), além de resquícios nos materiais F e G. Assim, o ‘fumus comissi delicti’ mostra-se evidenciado.[...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social diante da gravidade concreta dos crimes ora imputados, que se revela por um conjunto de fatores que se reforçam mutuamente e que merecem ser destacados.

O primeiro elemento é a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas. O laudo pericial (Id. 226115506) confirmou a apreensão de aproximadamente 48,66 g (quarenta e oito gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína/pasta base (Materiais A, B, C e D) e 280,42 g (duzentos e oitenta gramas e quarenta e dois centigramas) de maconha (Material E), totalizando mais de 329 g (trezentos e vinte e nove gramas) de entorpecentes de espécies distintas, quantidades absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal, indicando estrutura de comercialização. Além das drogas, foram apreendidas duas balanças de precisão, embalagens ziplock em abundância, rolo de plástico filme e numerário em espécie, materiais característicos da atividade de tráfico organizado.

O segundo elemento que agrava sobremaneira a situação é o fato de a prática delitiva ter ocorrido com o envolvimento de uma adolescente de 16 anos, flagrada no interior da residência junto a Pablo Gustavo no ato de fracionar e embalar as drogas. Tal circunstância não apenas fundamenta a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, como evidencia a gravidade concreta da conduta, na medida em que o tráfico corrompeu jovem em formação, com impactos sociais incalculáveis.

O terceiro elemento é a própria dinâmica dos fatos, que aponta para estrutura organizada de tráfico: havia denúncia específica de populares sobre a existência de boca de fumo naquele endereço; Joilton foi encontrado em circulação com porções fracionadas de cocaína em seu bolso; Pablo e a adolescente estavam no ato de embalar as drogas; e as balanças de precisão confirmam o fracionamento para comercialização. Essa divisão de tarefas entre os flagranteados corrobora, em cognição sumária, a imputação também do crime de associação para o tráfico.

A defesa de Pablo Gustavo argumenta que a quantidade de droga, isoladamente, não seria fundamento idôneo para o decreto preventivo. Razão assiste à defesa quando se fala em quantidade como único fundamento - entretanto, não é isso que se verifica nos autos. No caso concreto, a gravidade não decorre apenas da quantidade, mas do conjunto de circunstâncias: a diversidade de entorpecentes, as balanças de precisão, o flagrante de fracionamento, o envolvimento de adolescente e a estrutura de boca de fumo identificada por denúncia específica. É exatamente esse conjunto que configura a gravidade concreta apta a fundamentar a custódia cautelar.

Também não prospera o argumento da homogeneidade. Como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça, a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo, não sendo possível inferir, neste momento processual, o eventual regime a ser fixado em caso de condenação. [...]

Nos termos do art. 310, §2º, do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, dos petrechos de tráfico encontrados e do envolvimento de adolescente na prática delitiva, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam que a soltura dos acusados não acautelaria adequadamente a ordem pública.[..]

Assim, com base no exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA e JOILTON DE ASSIS E SILVA, devidamente qualificados, em prisão preventiva [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - PJe NU 1005091-37.2026.8.11.0042 – ID 226253033)

Em 9.4.2026, o Juiz da causa abriu
“vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal”
(PJe NU
1007156-05.2026.8.11.0042).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Ivan Justino de Santana e Patrick Santana de Oliveira], responsáveis pelo flagrante, que a
“guarnição do vtr 6944(10º BPM/Gap)”
receberam informações de populares, no dia 10.3.2026, por volta das 18h30min, de que uma residência localizada à rua Libânio, nº 78, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, estaria funcionando
“como ponto de comercio de entorpecentes”
com
“muita movimentação de usuários”
. Ao chegarem no local, visualizaram o paciente JOILTON DE ASSIS E SILVA em frente às
“quitinetes”
, momento em que
“correu para dentro do quintal”
, sendo abordado quando entrava em uma delas trazendo consigo, em seu bolso, 5 (cinco) porções [
ziplock
] de cocaína, com peso de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas). No interior da residência do coinvestigado Pablo Gustavo de Sousa Lima, na qual estava a adolescente Ariane Nicassio de Almeida Leme, foram localizados 3 (três) porções [“
trouxa
”] de maconha, com peso de 280,42g (duzentos e oitenta gramas e quarenta e dois centigramas), dentro da geladeira, 14 (catorze) porções de cocaína [embaladas em “
ziplock”
], com peso 16,75g (dezesseis gramas e setenta e cinco centigramas), 1 (uma) porção de cocaína [“
trouxa
”], com peso de 26,44g (vinte e seis gramas e quarenta e quatro centigramas), 1 (uma) porção de maconha [“
trouxa
”], com peso de 0,82 g (oitenta e dois centigramas), vários pinos plásticos, 1 (um) pacote de embalagens
ziplock
, o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e uma balança de precisão (PJe NU 1005091-37.2026.8.11.0042).

As apreensões ocorreram após especificação do local [
“rua Libânio, nº 78, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT”
] e indicação de ponto de comércio de drogas [
“movimentação de usuários”
], pelo noticiante, que possibilitou aos policiais militares a localização dos envolvidos e das drogas, na posse do paciente e em uma das
“quitinetes”
existentes no imóvel.

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar em razão do “
recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas
” e da “
fuga ao avistar a viatura
” policial (STF, RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, 21.11.2023).

Isso porque,
“
a intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
”
(STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025).

E mais. A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Na essência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2º, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre distribuição de entorpecentes e fuga após a chegada dos policiais no local indicado], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Por seu turno, a análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Sendo assim, não se conhece esse argumento.

Em sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 5 (cinco) porções de cocaína [em
“saco plástico zip-lock”
], com peso de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), na posse do paciente, e 3 (três) porções [“
trouxa
”] de maconha, com peso de 280,42g (duzentos e oitenta gramas e quarenta e dois centigramas), dentro da geladeira, 14 (catorze) porções de cocaína [
ziplock
], com peso 16,75g (dezesseis gramas e setenta e cinco centigramas), 1 (uma) porção de cocaína [“
trouxa
”], com peso de 26,44g (vinte e seis gramas e quarenta e quatro centigramas), 1 (uma) porção de maconha [“
trouxa
”], com peso de 0,82 g (oitenta e dois centigramas), vários pinos plásticos, 1 (um) pacote de embalagens
ziplock
, o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e uma balança de precisão, na residência do coinvestigado PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA], após a equipe policial receber informações específicas sobre a venda de drogas no local (PJe NU 1005091-37.2026.8.11.0042).

No caso, a forma de acondicionamento das drogas [porções inteiras e outras fracionadas para venda] e as quantidades [283,24g de maconha e 47,84g de cocaína], somadas à apreensão de apetrechos [balança de precisão e embalagens], com envolvimento de adolescente, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 663.058/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.12.2021; RHC nº 76.483/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Todavia, o paciente tem 53 (cinquenta e três) anos de idade (ID 353167362), é primário, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJE), tem endereço certo [Rua Constantinópolis, nº 12, bairro Bordas da Chapada, Cuiabá/MT - ID 353167360] e ocupação lícita como “pedreiro” (ID 353167362).

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, AgRg no RHC nº 196.789/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma

Quinta, 20.5.2024).

Noutro giro, observa-se que o paciente reside em endereço distinto do local das apreensões e a ínfima quantidade de droga encontrada na sua posse - 5 (cinco) porções de cocaína [4,65g] - não permite deduzir traficância em larga escala, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC nº 820450/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 26.6.2023; RHC nº 179.607/RO, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024).

As circunstâncias do suposto tráfico [trazer consigo pequenas quantidades de drogas] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [PJe NU
1007156-05.2026.8.11.0042
] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026